Tribunal: TJSP
Processo: 2003598-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA COMPELIR A OPERADORA CUSTEAR CIRURGIA – MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$2.500,00, LIMITADA A R$150.000,00 – DESCUMPRIMENTO CONTUMAZ – VALOR QUE SE MOSTROU INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO DO VALOR DIÁRIO SEM PREVISÃO DE TETO – DECISÃO REVOGOU MEDIDA ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.